Tribunal: TJMT
Processo: 1016339-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016339-71.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PLENO CONFORTO LTDA - CNPJ: 34.841.024/0001-95 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LAMORNIE HERCULES DE ARRUDA - CPF: 722.577.501-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (AGRAVADO), LAMORNIE HERCULES DE ARRUDA - CPF: 722.577.501-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA DE 1%. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão colegiada e se há aplicação do princípio da fungibilidade para converter o recurso em outro adequado.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.021 do CPC dispõe que o agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator, não
sendo admitido contra acórdão.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princ
ípio da fungibilidade recursal.

5. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC,
restando unânime a votação,
impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de recu
rso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido. Multa de 1% so
bre o valor atualizado da causa, em caso de julgamento unânime.

Tese de julgamento
:
“
O agravo interno não é cabível contra acórdão, configurando erro grosseiro e afastando a aplicação do princ
ípio da fungibilidade recursal”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; C
PC,
arts
. 1.021, § 4o, e 1.029.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 895868
AgR
-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 29.06.2018; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.865.763/CE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 13.12.2021; TJMT, N.U 1020550-79.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PLENO CONFORTO LTDA.
contra a decisão colegiada desta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de minha relatoria, proferida no julgamento do recurso de apelação dos Embargos à Execução n.
1016339-71.2024.8.11.0041
, ajuizados
em face de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito diante do não recolhimento das custas processuais iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado
pela parte
.

Em suas razões recursais, a Agravante
argumenta que a exigência de preparo viola o seu direito de acesso à justiça, pois no recurso de apelação questiona justamente a negativa de concessão da gratuidade judiciária.

Alega a
“
decisão recorrida
”
violou princípios fundamentais, como o devido processo legal e a razoável duração do processo, uma vez que foi impedido de ter seu recurso analisado pelo tribunal de forma plena
, destacando
que a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
.

Diante disso, requer o provimento do agravo
interno para que seja reformado o acórdão agravado
, lhe concedendo a
justiça gratuita.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Apelante
ingressou com o presente
agravo interno contra acórdão
proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, pugnando pela reforma da decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação
.

Todavia, o recurso

não pode ser admitido
.

Isso porque, d
e acordo com o art. 1.021,
caput
, do CPC,
“Contra
decisão proferida pelo relator
caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe, em seu art. 134-A, que:
“Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”
.

Ao que se extrai de tais dispositivos, portanto, o agravo interno é o meio cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a decisão proferida
monocraticamente
pelo Relator, não sendo admissível que se valha desse expediente
contra decisão colegiada
, como ocorre no caso dos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que
a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal
, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo de interposição do recurso adequado.

No caso destes autos, a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da parte Agravante, o equívoco não pode ser considerado escusável, na medida em que configura erro grosseiro manejar
“
Agravo Interno
”
, que se destina a modificar decisão
monocrática
, contra um Acórdão, julgado colegiadamente, que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.

Trata-se, pois, de recurso manifestamente inadmissível, a atrair a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, que assim dispõe:

“§ 4o Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cent
o do valor atualizado da causa”.

É que a interposição do presente recurso, à toda evidência, implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

A sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais, evitando o uso futuro de expedientes infundados e contribuindo para a solução da lide em menor tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART. 1.021. § 4o, DO CPC QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo
manifestamente improcedente
atrai a incidência da
multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. 2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena,
o objetivo de resguardar a razoável duração do processo
, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa, para
1% do valor atualizado da causa
”

.
(STF. ARE 895868 AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 29/06/2018, DJe-153, d. 31-07-2018, p. 01-
08-2018
-
grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno
, configurando, assim,
erro grosseiro
a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se
manifestamente inadmissível
, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa
. 2. Agravo interno não con
hecido, com aplicação de multa”.
(STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2
021
-
grifo nosso)

Outro não é o entendimento deste egrégio Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA

-

ERRO GROSSEIRO

-

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC

-
RECURSO NÃO CONHECIDO. A
interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro
, o qual, de pronto,
afasta a aplicação do princípio da fungibilidade
, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.
Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso,
impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4o do art. 1.021 do CPC
. (N.U 1020550-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024
-
grifo nosso)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno manejado por
PLENO CONFORTO LTDA
,
por sua manifesta inadmissibilidade
.

Em resultando unânime o julgamento,
FIXO
a multa em favor da
parte
Agravada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no §

4o do art. 1.021 do CPC, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025